Tribunal: TJDFT
Processo: 0713971-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713971-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, em face do acórdão de ID 19551862, proferido por esta Turma, que negou provimento ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno interpostos pelo embargante. Considerando o pedido de efeitos infringentes, intime-se o embargado para apresentar resposta ao presente recurso, nos termos do artigo 1.023, § 2o do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2020 14:44:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador